Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
Tendo em vista a aplicação, no caso, do princípio da causalidade (STJ, Súmula no 303) e em se constatando que os honorários advocatícios foram fixados pelo Juiz de origem de modo proporcional e adequado, à luz dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, é de se manter o patamar condenatório estabelecido na sentença a título de verba honorária.
Apelação Cível desprovida.